Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA AVOENGA. AVÓS DIVORCIADOS. EXCEPCIONALIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelos avós maternos, que requerem a guarda compartilhada da neta, sob a alegação de que exercem todas as responsabilidades inerentes à guarda fática da menor, que reside com a avó materna. Pai desconhecido e mãe em situação de vulnerabilidade extrema (dependência química e situação de rua), o que inviabiliza o exercício da guarda por ambos os genitores.
II. Questão em Discussão
2. Cinge-se a questão em verificar:
(i) Se a guarda avoenga pode ser deferida na ausência dos genitores, a partir do vínculo afetivo e da segurança oferecida à menor pelos avós; e
(ii) Se é possível conceder a guarda compartilhada a avós divorciados, com lares separados, visando ao melhor interesse da menor.
III. Razões de Decidir
3. O princípio do melhor interesse da criança, conforme o artigo 227 da Constituição Federal, orienta que a guarda seja deferida a quem prove condições adequadas para assegurar os direitos fundamentais da criança.
4. O artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) permite a guarda a terceiros, fora dos casos de tutela e de adoção, para suprir a ausência ou a incapacidade dos pais.
5. Nos termos do artigo 1.584, § 5o, do Código Civil, a guarda deve ser deferida ao familiar com maior grau de proximidade e de afeto, considerando o bem-estar da criança.
6. Excepcionalmente, é possível o deferimento da guarda compartilhada avoenga, especialmente quanto a avaliação técnica e social confirma a segurança e o vínculo afetivo entre a menor e os avós maternos, que mantêm uma relação harmoniosa e colaborativa, não obstante residirem em lares distintos.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida, para conceder a guarda compartilhada da menor aos avós maternos, com o lar de referência na residência da avó materna.

Dispositivos relevantes citados: art. 227, CF/88; art. 1.584, § 5°, CC; art. 33, ECA.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1775884, 0710119-78.2022.8.07.0020, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 19/10/2023, DJe 05/11/2023..